Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. AÇÃO REVISIONAL. AJUIZAMENTO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 919, parágrafo único do CPC estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente a garantia da execução, inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

3. A simples existência de ação revisional que discute o crédito objeto do título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento da execução extrajudicial ou dos embargos à execução. Precedentes.

3.1. Conforme a jurisprudência do STJ, para a mitigação desta regra, é necessário que a ação revisional tenha sido ajuizada anteriormente ao feito executivo e que o juízo esteja devidamente garantido, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.